Tribunal: TJPA
Processo: 0801662-66.2022.8.14.0086
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5569 - Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801662-66.2022.8.14.0086

RECORRENTE: RONALDO BRANCHES LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0801662-66.2022.8.14.0086.

RECORRENTE: RONALDO BRANCHES LOPES.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NEGATIVA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio. O recorrente, motivado por dívida com a vítima, teria desferido golpe de faca em seu tórax, sendo a consumação do delito impedida por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa requer a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, alegando ausência de dolo homicida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, é cabível a desclassificação da tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, sob o argumento de ausência de animus necandi e eventual desistência voluntária por parte do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se admitindo exame aprofundado do mérito da causa, sob pena de violação à competência do Tribunal do Júri.

4. A análise do animus necandi nesta fase deve respeitar o princípio do
in dubio pro societate
, sendo suficiente a plausibilidade do dolo homicida para submeter o acusado a julgamento pelo júri popular.

5. O golpe de faca desferido contra a região torácica da vítima, zona vital do corpo humano, associado à motivação relacionada a dívida, é indicativo de intenção homicida, ainda que a ação não tenha sido levada a termo.

6. A afirmação posterior do réu, no sentido de que “ainda precisava terminar o serviço”, afasta a tese de desistência voluntária, evidenciando que a interrupção da execução resultou de circunstâncias alheias à sua vontade.

7. A jurisprudência dominante exige prova inequívoca de ausência de dolo para autorizar a desclassificação nesta fase processual, o que não se verifica no caso, sendo competência do Tribunal do Júri avaliar o conjunto probatório com maior profundidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 15; 121, caput; CPP, arts. 413, 419 e 610.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0010034-27.2018.8.14.0070, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 21.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Ronaldo Branches Lopes,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
(ID 23561357).

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 17/07/2022, por volta das 21h30, na Sede dos Palmares, na Vila Tabatinga, zona rural de Juruti/PA, o nacional Ronado Branches Lopes, movido por animus necandi e com o propósito de se livrar de uma dívida de R$ 2.000,00 que possuía com Denner Assunção da Silva, aproximou-se da vítima enquanto ela conversava com um amigo e lhe desferiu um golpe de faca no tórax, só não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Após a fuga da vítima para o hospital, o denunciado abordou a testemunha Gabriel Batista Canto, indagando sobre o estado de saúde de Denner e afirmando que “ainda precisava terminar o serviço”, evidenciando sua intenção homicida e a motivação do crime (ID 23561325).

Em razões recursais, a defesa pugna pela desclassificação do delito para o crime de lesão corporal (ID 23561366).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 23561369).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 23561370).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 25876292).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Irresignada, a defesa requer a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal, alegando, em síntese, que a prova produzida não evidenciaria animus necandi, pois o réu teria desferido apenas um único golpe de faca e imediatamente se evadido do local, sem qualquer continuidade na agressão, o que, segundo sustenta, revelaria intenção meramente lesiva.

Argumenta, ainda, que a interrupção da ação teria ocorrido por desistência voluntária, nos termos do art. 15 do Código Penal, já que o acusado, podendo prosseguir na execução, optou por não fazê-lo, devendo, por isso, responder apenas pelos atos já praticados.

Aduz, por fim, que o reconhecimento da tentativa de homicídio violaria o princípio da proporcionalidade, diante da dinâmica do fato, da curta internação hospitalar da vítima e da ausência de procedimentos cirúrgicos, circunstâncias que, na ótica defensiva, afastariam o dolo de matar.

A insurgência, contudo, não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a pronúncia constitui decisão interlocutória mista não terminativa, limitada a um juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP. Basta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao magistrado adentrar a fundo no mérito, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF).

Nesta fase, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, sendo suficientes elementos indiciários que permitam a submissão do acusado ao julgamento popular. Assim, discussões aprofundadas sobre intenção homicida, desistência voluntária ou adequação típica devem ser analisadas com cautela, evitando-se antecipar o juízo que compete ao Conselho de Sentença.

No caso em apreço, a materialidade restou demonstrada diante do Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 23561320). Enquanto os indícios de autoria e de dolo encontram suporte nas provas testemunhais colhidas em juízo (ID 23561358).

Embora a defesa sustente que o golpe único afastaria a intenção homicida, esta tese, isoladamente, não é suficiente para infirmar o animus necandi, sobretudo quando a agressão é desferida com arma branca, dirigida à região torácica — considerada zona vital do corpo — e motivada por desavença anterior ligada a dívida, como indica o próprio inquérito.

Acresça-se que o comportamento do réu após a agressão, afirmando que “ainda precisava terminar o serviço”, contraria frontalmente a tese de desistência voluntária e evidencia que a interrupção da execução não decorreu de deliberação do agente, mas de circunstâncias alheias à sua vontade, já que a vítima fugiu para buscar socorro.

Destarte, é pacífico o entendimento de que a desclassificação da imputação para infração distinta dos crimes dolosos contra a vida, nesta etapa processual, somente é cabível quando a inexistência de
animus necandi
se apresenta de forma clara e indiscutível, caracterizando delito diverso daqueles elencados no art. 74, §1º, do Código de Processo Penal, hipótese que não se verifica no caso em análise.

A jurisprudência deste Tribunal corrobora tal compreensão:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE ANIMUS NECANDI PRESENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento
: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo necessária a certeza quanto ao dolo ou à autoria. 2. A desclassificação para delito diverso do previsto no art. 121 do CP somente é cabível quando manifestamente incabível a imputação de homicídio, o que não se verifica na hipótese. 3. Cabe ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das teses defensivas quanto à ausência de dolo ou eventual desclassificação. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010034-27.2018.8.14.0070 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/10/2025)

O art. 419 do CPP autoriza a desclassificação apenas quando se mostra manifestamente improcedente a acusação de crime doloso contra a vida, o que não ocorre quando há elementos indicando possível dolo homicida. Ademais, a internação relativamente breve da vítima e a ausência de procedimentos cirúrgicos não servem, nesta etapa, para afastar o dolo, pois tais fatores não apagam o fato de que o golpe foi dirigido ao tórax, local que abriga órgãos essenciais à sobrevivência humana, sendo plenamente capaz de produzir resultado letal.

Diante desse cenário, o conjunto de provas não autoriza afastar de maneira categórica, nesta fase, a possibilidade de que o acusado tenha atuado com dolo de matar. As teses defensivas — ausência de animus necandi, golpe único, fuga imediata, pretensa desistência voluntária e proporcionalidade — representam apenas uma das leituras possíveis dos acontecimentos, e não a única, de modo que sua apreciação aprofundada deve ser reservada ao Tribunal do Júri, em respeito à sua soberania constitucional.

Portanto, não há espaço processual para a desclassificação pretendida, devendo ser apreciada pelo Conselho de Sentença, em respeito à sua soberania constitucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025